Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de prorrogação da suspensão do procedimento de cumprimento de sentença requerido por SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA e IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR. Na origem, o procedimento foi suspenso pelo prazo de um ano, em acatamento à decisão da Assembleia Geral da Cooperativa, que deliberou por sua liquidação e na forma do art. 76, da Lei 5.764/71. Expirado o prazo de suspensão, a Assembleia deliberou por sua prorrogação por mais um ano, conforme permissivo do art. 76, parágrafo único, da Lei das Cooperativas. Findo o prazo da prorrogação, a Assembleia deliberou por nova prorrogação, porém o juízo indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento do feito, haja vista que referida prorrogação é admitida apenas uma vez. Nas razões recursais, a agravante sustentou a necessidade da suspensão do processo forçado, como forma de garantir a isonomia dos credores no processo de liquidação. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato sobrestamento do processo e, ao final, o provimento do recurso concedendo em definitivo a prorrogação pretendida. Dispensado o preparo uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a suspensão da execução ao fundamento de que “a parte ré logrou comprovar por meio do documento de ID 24775370, que publicou no Diário Oficial de 18/10/2018 a ata de deliberação de liquidação, o que é suficiente para determinar a suspensão”. Posteriormente, a suspensão foi prorrogada por duas oportunidades: decisões de ID 51985708 e 76811588. Ocorre que a parte requerida pugnou por nova suspensão, enquanto o credor pretende o prosseguimento do processo. O art. 76 da Lei 5.764/71 dispõe que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.” O Parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, indica que “Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” No caso dos autos, ocorreu não apenas uma suspensão, mas duas. Dessa forma, inequívoco que transcorreu o prazo disposto na legislação, de modo que não se sustenta o pedido de nova suspensão. Nesse sentido já decidiu o E. STJ, recentemente: “1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) Ante o exposto, rejeito o novo pedido de suspensão e determino o prosseguimento da execução.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76 e parágrafo único, da Lei 5.746/71, do seguinte teor: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifei) Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida por apenas um período, o que já ocorreu. O pedido de nova prorrogação e por ato unilateral da devedora atende tão somente aos seus próprios interesses, sem atentar para o fato de que a execução se processa no interesse do credor. Assim, somente por ato consensual entre as partes seria admissível nova suspensão, o que não é a realidade dos autos. Ademais, a liquidação extrajudicial se processa sem supervisão estatal, de sorte que o deferimento de sucessivas prorrogações tem apenas o condão de retardar, dificultar ou, até mesmo, impedir a satisfação do crédito em execução. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator